Tribunal: TJMT
Processo: 1003445-60.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1003445-60.2022.8.11.0000
IMPETRANTES: MARIA DE FÁTIMA GOMES COELHO E OUTRO.
PACIENTE: GABRIEL DAS NEVES NOVAES.
Vistos.
Em regime de plantão.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por MARIA DE FÁTIMA GOMES COELHO E OUTRO, em prol de GABRIEL DAS NEVES NOVAES, contra o ato da autoridade tida como coatora, o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis, que na decisão de Id. n.o 119689997, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva como forma de preservar a ordem pública, viabilizar a instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante no dia 25.02.2022, por ter supostamente praticado a conduta descrita na norma penal incriminadora tipificada nos art. 33 e seguintes da LEI No 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).
Narram que ao analisar as condições autorizadoras à segregação cautelar previstas no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, o Magistrado plantonista deixou de aferir individualmente as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como, os predicados pessoais favoráveis do cidadão.
Argumentam que no decisum não há fundamentação específica quanto a impossibilidade de decretação de medida cautelar diversa da prisão, ou pelo menos a necessidade da decretação da prisão preventiva ante a efetiva participação do Paciente na dinâmica dos fatos e suas circunstâncias.
Forte nestes argumentos, pedem a concessão de liminar para a restituição do status libertatis do encarcerado, expedindo-se o competente alvará de soltura, e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
Como é cediço, quando restarem configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, ao magistrado é imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus mesmo de ofício.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição inicial, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento e/ou ilegalidade propalados na exordial, e que as assertivas deduzidas se confundem com o próprio mérito deste remédio, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, a matéria possa ser submetida ao crivo da Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste feito.
Na decisão atacada, a autoridade designada como coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva por entender que estavam presentes os motivos da medida extrema. Confira um trecho de sua decisão:
“Quanto à necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante do que consta nos autos, observo que as provas carreadas, onde foi autuada a prisão em flagrante delito, confirma a necessidade da segregação do autuado ao cárcere, ante aos fortes indícios de que teriam praticado os crimes previstos Art. 33 da LEI No 11.343/2006, mormente que o delito de tráfico ilícito de drogas é considerado hediondo. Seria uma afronta à sociedade e aos atuantes policiais (que se dedicaram na ação policial) o fato de o flagranteado permanecer no meio social após apreensão da droga, dos objetos e fortes indícios de prática de crime tal. Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, passaria a imperar a insegurança e a sensação de ausência de justiça. Mesmo porque, o crime supostamente praticado é equiparado ao hediondo, é necessário também a sua segregação ao cárcere para que haja, com a máxima urgência, a investigação com o objetivo de elucidação real dos fatos.
[..]
Pelo que se investiga nos autos, a prisão em flagrante delito dos acusados, tem fundamento e deve permanecer, eis que comprovada a materialidade delitiva e por existirem fortes indícios da autoria atribuída ao flagranteado, bem como, o evidente perigo social que esse investigado causa, se realmente confirmados os fatos pelo devido processo legal.
O segundo pressuposto, qual seja, o “periculum in mora”, configura-se em um ou mais dos elementos autorizadores elencados na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, como sendo para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
Conclui-se, então, pela necessidade da manutenção da prisão do acusado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC n.o 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).”
Tal como o Juízo a quo, não acredito que qualquer medida cautelar seja suficiente para conter a suposta prática do tráfico de drogas perpetrada pelos autuados, tendo em vista a quantidade e a diversidade de drogas encontradas em poder dos acusados.
Ademais, o tráfico é uma atividade que por si só já indica que o ato é praticado com intenção de repetição, fazendo-se necessário prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e tornando imprescindível o sacrifício de sua liberdade individual para acautelar o meio social.
Como se verifica, estão demonstradas, na respectiva decisão, as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, tendo o douto Juízo singular fundamentado em elementos concretos dos autos a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta a ele imputada e de sua possível reiteração delitiva.
Sobre a garantia da ordem pública ensina Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 2011, p. 652):
“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social”.
Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, ressaltando que a busca domiciliar se deu regularmente, em pleno estado de flagrância
Assim, diante do crime praticado e pelas circunstâncias em que ele foi executado - notadamente a apreensão de quantidade significativa de substância análoga à maconha (3,2kg) –, evidenciada está a periculosidade do suposto comércio e justifica a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.
Sobre a propensão de práticas delitivas, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar assim esclarecem:
[...] Em nosso entendimento, a decretação da prisão preventiva com base neste fundamento, objetiva evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem pública é expressão da tranquilidade social e paz no meio social. Em havendo o risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória. [...]” (TÁVORA, Nestor e; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 11a edição. Revista, ampliada e atualizada. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 917).
Com efeito, demonstrada a necessidade/adequabilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, é razoável concluir que a aplicação de medidas cautelares diversas não se mostra suficiente para a garantia da ordem social.
Registro, ainda, que a pena máxima prevista ao crime do artigo 33, da Lei no 11.343/06, imputado ao paciente, é superior a 04 (quatro) anos, encontrando-se preenchido, portanto, o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal
No mais, sabe-se que é possível a conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República (art. 5.o, LXI) prevê a possibilidade deste tipo de custódia, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada.
Deste modo, a manutenção da prisão do paciente não representa uma afronta às garantias constitucionais, mas, sim, medida em proveito da sociedade.
Por derradeiro, consigne-se que o incidente processual fora distribuído em regime de plantão, a recomendar seja oportunizado ao Desembargador natural o conhecimento do fato e da pretensão deduzida neste HC.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental;
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se, com a URGÊNCIA necessária;
Às providências.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA